Tribunal: STF
Processo: HC 270188
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Marcelo Lopes Nobrega impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NARCOS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. NULIDADES. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PERÍCIA DE VOZ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AOS INTERLOCUTORES. PERÍCIA DISPENSÁVEL. 
1. Dos questionamentos trazidos pela defesa, apenas três foram discutidos na origem, quais sejam: 1) o indevido enquadramento como tráfico internacional de drogas; 2) a ausência de fundamentos suficientes para a condenação; e 3) a ausência de perícia nas interceptações telefônicas. Não é possível que a defesa, não tendo suscitado os demais temas perante as instâncias ordinárias, venha diretamente ao Superior Tribunal de Justiça buscar que a matéria seja decidida, sob pena de indevida supressão de instância. 
2. Para afastar a conclusão do acórdão recorrido e entender pela absolvição do recorrente por ausência de prova suficiente, bem como para afastar a majorante referente a transnacionalidade dos delitos, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência descabida em sede de habeas corpus. 
3. Em regra, esta Corte dispensa perícia de voz em interceptações, salvo dúvida plausível, o que não ocorreu no caso. Os interlocutores foram identificados por nomes e apelidos, e os diálogos são compatíveis com os fatos apurados, sem dúvida quanto às identidades, inclusive a do paciente. Assim, o indeferimento fundamentado da perícia é legítimo e não caracteriza ilegalidade. 
4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.
(HC 993.603 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, a parte impetrante pretende “a) declarar a nulidade das interceptações telefônicas; b) reconhecer a contaminação das provas derivadas; c) anular o processo penal desde a origem”. Subsidiariamente, requer seja o paciente absolvido por ausência de prova válida ou ainda seja determinado “novo julgamento sem utilização das provas ilícitas”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, no tocante aos pleitos de nulidade das interceptações telefônicas e contaminação das provas derivadas, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto, para atender ao pleito de absolvição da defesa e divergir da conclusão das instâncias de origem, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante inadmissível supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente